Tribunal: TJPA
Processo: 0850708-58.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850708-58.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ENTIDADE BENEFICENTE. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE PRÉVIA PROVOCAÇÃO ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE DE PROVA DE SIMILARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança preventivo ajuizado por entidade beneficente, alegando violação de imunidade tributária referente à exigência de ICMS sobre importação de equipamentos hospitalares, essenciais à consecução de suas finalidades institucionais, com fundamento no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal.

2.

Sentença de primeiro grau concedeu a segurança, reconhecendo a imunidade e afastando a exigência do imposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da CF, estende-se ao ICMS incidente sobre importações realizadas por entidades beneficentes; (ii) se a ausência de prévio requerimento administrativo ou de comprovação de inexistência de similar nacional impede a concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A imunidade tributária de entidades beneficentes abrange o ICMS incidente sobre importações destinadas a finalidades essenciais, desde que atendidos os requisitos constitucionais e legais.

5. O direito líquido e certo da impetrante foi devidamente comprovado com documentos apresentados, não havendo necessidade de dilação probatória para o reconhecimento da imunidade no presente caso.

6. A inexistência de prévio requerimento administrativo não impede a concessão da segurança, sendo suficiente o justo receio de lesão ao direito líquido e certo da impetrante.
7. A exigência de prova de inexistência de similar nacional, embora aplicável a determinados benefícios fiscais, não é obrigatória para o reconhecimento da imunidade tributária assegurada pela Constituição.

8. O recurso do Estado do Pará não apresenta fundamentos capazes de desconstituir a sentença, que aplicou corretamente a norma constitucional ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1.

"A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, 'c', da Constituição Federal abrange o ICMS incidente sobre importações realizadas por entidades beneficentes quando destinadas a suas finalidades essenciais."

2.

"O justo receio de lesão a direito líquido e certo é suficiente para a concessão de mandado de segurança preventivo, independentemente de prévio requerimento administrativo."

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ESTADO DO PARÁ
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, nos autos do Mandado de Segurança, distribuída em pôr BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARA

que deferiu a segurança pleiteada contra ato supostamente ilegal praticado pelo Estado.

Em síntese, a parte autora alega ser uma entidade beneficente de assistência social, gozando de imunidade à incidência de impostos, sobre patrimônio, rendas e serviços, conquanto eles se relacionem com suas finalidades essenciais, conforme determina a Constituição Federal, em seu artigo 150, VI, “c”, §4º.

Afirma que realizou a importação de equipamentos hospitalares, que serão incorporados ao seu patrimônio, contudo, está sendo compelida a realizar e comprovar o pagamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (“ICMS”), sob pena de não ter sua mercadoria imediatamente entregue, pois em decorrência do convênio firmado entre o Governo Federal e o Governo Estadual, não é permitido à Impetrante a liberação dos bens na alfândega sem a comprovação do recolhimento do ICMS incidente sobre o valor da aquisição das mercadorias importadas, motivo pelo qual ingressou com a presente ação.

Em sentença de ID. 20332508, o juízo a quo confirmou a liminar deferida anteriormente e concedeu a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

Pelo exposto, CONFIRMO A LIMINAR CONCEDIDA e CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA, para assegurar o direito líquido e certo da impetrante de não recolher o ICMS - Importação relativo à importação dos equipamentos hospitalares mencionados no presente writ. Consequentemente, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC e da Lei nº 12.016/2009.

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA para reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 14, § 1º da Lei 12.016/2009.

Sem custas e sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ.

Dê-se ciência ao Órgão Ministerial.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e, transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos.

Irresignado, o apelante interpôs o recurso de Apelação em ID. 20332510,

onde requereu a reforma da decisão, alegando que não houve prévio requerimento administrativo da parte autora requerendo a imunidade tributária à autoridade alfandegária, além de afirmar que a entidade beneficente sem fins lucrativos não comprovou, por meio de um atestado de não similaridade expedido por entidade representativa do setor, de abrangência nacional, ou órgão federal, a inexistência de equipamento similar ao importado na indústria nacional.

A Apelada apresentou contrarrazões em ID.

20332515.

Os autos foram recebidos apenas em seu efeito devolutivo, conforme decisão de ID.

20358676.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Cumpre expor que o cerne da controvérsia recursal é o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo a quo, que reconheceu a imunidade tributária a parte autora, concedendo a segurança pleiteada.

Pois bem. Ao compulsar detalhadamente os autos, entendo que a sentença não carece de reforma, pelos motivos que passo a tecer a seguir.

O mandado de segurança reclama a existência de direito líquido e certo violado ou justo receio de sofrê-lo por parte de autoridade. A ofensa ou justo receio de violação ao direito do impetrante, consubstanciados por ato abusivo ou ilegal de autoridade, devem ser demonstrados de imediato, porquanto incabível dilação probatória na via estreita do mandado de segurança.

No caso destes autos, do cotejo das razões expostas e documentos coligidos, vislumbro violação a direito líquido e certo por parte da autoridade apontada como coatora. Destaco que direito líquido e certo, segundo o posicionamento já consolidado, é aquele direito titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada. É, em síntese, a pré-constituição da prova dos fatos alçados à categoria de causa pedir do, independentemente de sua complexidade fática ou jurídica, que permite a utilização da ação mandamental.

Como se sabe, o Mandado de Segurança precisa de direito prima facie, porquanto não comporta a fase instrutória inerente aos ritos que contemplam cognição primária.

Com efeito, o Mandado de Segurança possui fundamento constitucional, assim como, é disciplinado pela Lei n° 12.016/2009. In verbis:

Art. 5º, LXIX, CF/88:
conceder-se-á mandado de segurança para proteger DIREITO LÍQUIDO E CERTO, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público."

Art. 1º, Lei n° 12.016/2009:
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

É da essência do mandamus a característica de somente admitir prova literal pré-constituída, aquela que resulta de fato certo, que é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco, o que não ocorreu no presente caso.

Corroborando com o alegado, segue entendimento desta E. Corte de Justiça:

EMENTA PROCESSO CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRECONSTITUÍDAAPTA A DEMONSTRAR O DIREITO DO IMPETRANTE. QUANDO O DIREITO REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.1.

Ausência de provas pré-constituídas de que os impetrantes possuam direito a percepção de complemento salarial. Não há comprovação de que ainda desempenhem a mesma função anterior de técnico
.2.

Os impetrantes são concursados de nível médio e pretendem perceber complementação salarial condizente com a função de técnico, que afronta a súmula vinculante nº 43, conquanto não prestaram concurso público de nível superior. Vedada a majoração de salário e de função com ausência de concurso público. Não configurado direito líquido e certo.3.
Configurada necessidade de dilação probatória, não é cabível Mandado de Segurança. Configurada ausência de direito líquido e certo. Mantida sentença de primeiro grau que denegou a segurança
.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0002091-23.2003.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2017)

PROCESSO CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. AUSENCIA DE PROVA PRECONSTITUIDA PARA PROVAR O DIREITO DA IMPETRANTE. QUANDO O DIREITO REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERT
O. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO A UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000639-10.2012.8.14.0009 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2019)

No caso em tela, o mandado de segurança preventivo destina-se exatamente a evitar a ocorrência de uma ilegalidade, sendo suficiente o receio fundado de que o ato coator possa ser praticado. No presente caso, há o risco iminente de que a autoridade fiscal exija o recolhimento do ICMS, motivo pelo qual a medida foi adequadamente concedida.

Destaca-se que a imunidade é amplamente reconhecida para entidades beneficentes, como a apelada, quando os bens adquiridos ou importados são destinados à consecução de suas atividades assistenciais, conforme previsto no art. 150, VI, “c”, da CF.

CF, art. 150.
Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI -
instituir impostos sobre:

(...)

c)
patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos pela lei.

Assim, a Benemérita Sociedade Portuguesa Beneficente do Pará é uma entidade beneficente que presta serviços hospitalares, conforme Estatuto Social de ID. 20332474, sendo evidente o nexo entre a importação dos equipamentos e suas finalidades institucionais.

Com efeito, o direito à imunidade tributária sobre o patrimônio, a renda e os serviços das instituições de assistência social, de atendimento à saúde e de educação, sem fins lucrativos, alcançam o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre as operações de importação de mercadorias utilizadas para a prestação de serviços, como no presente caso.

Ressalta-se que a parte autora possui certificado de entidade beneficente de assistência social (“CEBAS”), por meio da portaria nº 428/2021, em ID. 20332475.

Assim, a sentença corretamente reconheceu a imunidade, uma vez que os equipamentos hospitalares são essenciais para a prestação dos serviços da entidade, que atua em conformidade com o artigo constitucional supracitado e a jurisprudência pátria. Vejamos:

"REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMPORTAÇÃO DE INSUMOS E PRODUTOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. ENTIDADE FILANTRÓPICA. AUSÊNCIA DE FINS LUCRATIVOS. DECRETO DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. 1. Aplicabilidade do art. 150, inc. VI, alínea c, da CF, que abrange os tributos que incidem sobre insumos e produtos que se relacionam as suas finalidades essenciais de prestação de seus serviços específicos de atendimento à saúde, destinados ao uso estritamente hospitalar. 2. O direito à imunidade tributária sobre o patrimônio, a renda e os serviços das instituições de educação, sem fins lucrativos, alcançam o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre as operações de importação de mercadorias utilizadas para a prestação de serviços. Precedentes deste Eg. Tribunal. Decisão mantida. Recurso oficial desprovido. (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10509677820238260114 Campinas, Relator: Martin Vargas, Data de Julgamento: 17/09/2024, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/09/2024)"

Apelação Cível. Tributário. ICMS-Importação. Imunidade Tributária de Entidade Beneficente. Desprovimento.

1. Apelação interposta contra sentença que concedeu a segurança em favor de entidade beneficente, reconhecendo-lhe o direito à imunidade tributária quanto ao ICMS sobre a importação de equipamentos hospitalares.

2. A questão em discussão consiste em determinar se é necessária a comprovação de inexistência de produto similar nacional para o gozo da imunidade tributária e se a ausência de provocação administrativa impede a concessão da segurança preventiva.

3. A imunidade tributária, prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, estende-se a entidades assistenciais sem fins lucrativos quando os bens importados se destinam às suas finalidades essenciais, sendo desnecessária a comprovação de similar nacional para a sua concessão.

4. O mandado de segurança preventivo pode ser manejado independentemente de provocação administrativa quando há fundado receio de lesão a direito líquido e certo.

5. Apelação desprovida. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0909132-59.2023.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/09/2024)

No presente recurso, o apelante argumenta, ainda, que não houve provocação administrativa anterior por parte da impetrante, o que, segundo alega, configuraria ausência de interesse de agir. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

O interesse de agir no mandado de segurança preventivo se configura pela iminência de lesão a direito líquido e certo, independentemente de provocação administrativa. A impetrante demonstrou fundado receio de que teria de recolher o ICMS sobre a importação, o que já é suficiente para a impetração da medida judicial.

Ora, a Impetrante está realizando a importação de equipamento hospitalar – Equipamento Especial de Raio-X (Aparelho de Hemodinâmica) – que será incorporado ao seu patrimônio, perante a empresa Philips Medical Systems, conforme Invoice nº 7203220361 (ID.

Conforme comprovado pela impetrante, este aparelho especial de raio-x (aparelho de hemodinâmica) é de uso estritamente médico-hospitalar e está preparado para fazer exames cardíacos, cerebrais e arteriais, como cateterismo cardíaco, angioplastia, estudo eletrofisiolágico, arteriografia renal, mesentérica, periférica e cerebral, tudo com processo seguro e maior confiabilidade nos resultados.

Também é utilizado para a realização de exames de hemodinâmica, geralmente solicitados com a finalidade de diagnosticar o estado da circulação das artérias coronárias, identificar a possibilidade de um infarto agudo do miocárdio ou determinar a exata localização da obstrução que está causando um infarto já estabelecido.

Portanto, é evidente que o fundado receio resta claramente configurado, haja vista que a aquisição do equipamento Especial de Raio-X (Aparelho de Hemodinâmica) trará grandes benefícios à população regional. Logo, a possibilidade que embaraços ocasionados pelo fisco em razão do não recolhimento do ICMS causará enormes transtornos à população.

Assim, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o mandado de segurança preventivo não exige o esgotamento da via administrativa, quando o direito líquido e certo está ameaçado.

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ESGOTAMENTO DE VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. ART. 5º, XXXV, DA CF/88. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. REMOÇÃO DE SERVIDOR. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE CARACTERIZADA. ANULAÇÃO DO ATO. SENTENÇA MANTIDA. 1- Sentença que concede a segurança pleiteada, para anular o ato administrativo que removeu a impetrante; 2- É inexigível o esgotamento da via administrativa para a impetração de ação mandamental, sob pena de violação ao princípio de livre acesso à justiça, insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal; 3- Os documentos juntados aos autos mostram-se capazes de trazer ao juízo a certeza do direito alegado, o que preenche o requisito da constituição de prova com a inicial; 4- Configurada a ilegalidade do ato que transferiu a impetrante sem motivação, cabe intervenção do Poder Judiciário, para controle de legalidade de ato administrativo, sem configurar intervenção indevida no mérito; 5- Em que pese não haver previsão de inamovibilidade de servidor, não se concebe, para qualquer ato administrativo, seja ele discricionário ou vinculado, a falta de declaração dos motivos que justificam a sua prática; 6- Reexame necessário conhecido. Sentença mantida. (TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 00052144520138140003 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 11/02/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 20/02/2019)

Portanto, a provocação administrativa não é um requisito essencial para o manejo da ação de segurança, especialmente quando há risco iminente de lesão ao direito.

Por fim, o apelante sustenta que a entidade beneficiada não comprovou a inexistência de similar nacional, o que seria um requisito para o reconhecimento da imunidade tributária sobre a importação. No entanto, a exigência de comprovação de similaridade não pode ser imposta em abstrato.

No presente caso, a entidade apresentou documentos que indicam que os equipamentos hospitalares importados são essenciais e especializados para suas atividades. Ainda que não tenha sido juntado o atestado de inexistência de similar nacional, não há qualquer prova nos autos de que a Fazenda tenha realizado um ato concreto de negativa ou contestação quanto à similaridade dos bens. O simples fato de o apelante alegar essa ausência não pode ser motivo para a negativa da imunidade tributária.

Resta evidenciado que a sentença recorrida foi proferida em conformidade com o ordenamento jurídico, aplicando corretamente o direito à imunidade tributária previsto no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, para a Benemérita Sociedade Portuguesa Beneficente do Pará.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau, conforme os fundamentos lançados no voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA,
2 de dezembro de 2024
.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 16/12/2024